Tribunal: TJDFT
Processo: 0725333-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725333-67.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMARA ARAUJO DE MEDEIROS AGRAVADO: UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Samara Araújo de Medeiros contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida por ela consistente em determinar a sua reintegração imediata às atividades acadêmicas. A agravante afirma que foi surpreendida com a imposição de pena disciplinar de suspensão por cento e oitenta (180) dias letivos, aplicada pela agravada sob a alegação de conduta indevida ocorrida em grupo de mensagens instantâneas (WhatsApp), em decorrência de suposta prática de racismo. Sustenta que houve violação ao devido processo legal, uma vez que a penalidade de suspensão por cento e oitenta (180) dias foi aplicada sem a instauração de processo administrativo disciplinar formal, o que configura violação ao art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal. Narra que a universidade apenas mencionou a existência de um processo, mas não apresentou qualquer prova de que ela foi formalmente notificada, teve acesso aos autos ou oportunidade de defesa. Alega que a ausência de contraditório e ampla defesa torna o ato nulo de pleno direito. Avalia que a suspensão de dois (2) semestres letivos é excessiva e desproporcional frente à conduta imputada. Informa que o fato ocorreu em um grupo de WhatsApp privado, sem qualquer vínculo institucional com a universidade, e envolveu o compartilhamento de uma figurinha com a expressão Nego não evolui. Argumenta que a expressão foi mal interpretada, não houve intenção discriminatória, a mensagem foi apagada imediatamente e a denunciante não era destinatária da mensagem. Assegura que não houve dolo ou culpa na conduta, tampouco intenção de ofender ou discriminar. Explica que a figurinha foi compartilhada em um contexto de debate acalorado sobre notas em que a linguagem utilizada era informal e coloquial. Considera que a interpretação da universidade foi equivocada e descontextualizada. Registra que a manutenção da suspensão acarreta perda irreversível de aulas, avaliações e conteúdos, além de comprometer sua formação acadêmica. Destaca que a Constituição Federal assegura o direito à educação como direito social e fundamental. Entende que a penalidade imposta, além de arbitrária, viola esse direito ao impedir o seu acesso ao ensino superior sem justificativa legal ou processual válida. Ressalta que, embora as universidades gozem de autonomia administrativa, essa autonomia não é absoluta. Acrescenta que o controle judicial sobre atos disciplinares que desrespeitem garantias constitucionais é possível. Salienta que a concessão da liminar para sua reintegração não causa prejuízo irreversível à universidade, que poderá aplicar medidas cabíveis posteriormente caso a legalidade da sanção seja comprovada. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para sua reintegração imediata às atividades acadêmicas. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Sem preparo, por ser beneficiária da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a dilação probatória normal. Os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade de provimento seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória sem o devido contraditório, o que não ficou configurado no caso em exame. A agravada, uma instituição de ensino superior, tem a prerrogativa de estabelecer normas de conduta que orientam o comportamento de seus integrantes — como estudantes, professores e servidores. Essas normas definem deveres e responsabilidades e podem prever medidas disciplinares caso sejam descumpridas. A agravante sustenta que foi surpreendida com a imposição de pena disciplinar de suspensão por cento e oitenta (180) dias letivos devido a conduta praticada em grupo de mensagens instantâneas (WhatsApp). Assegura que a penalidade foi aplicada sem a instauração de processo administrativo disciplinar formal, o que viola o contraditório e a ampla defesa e torna o ato nulo de pleno direito. Ocorre que o termo de aplicação de medida disciplinar assinado pela agravante indica que houve instauração de processo administrativo disciplinar (Processo no 02/2025), que garantiu ampla defesa e contraditório e assegurou aos envolvidos a oportunidade de manifestação e esclarecimentos durante as etapas procedimentais (id 239613967 dos autos originários). É impossível verificar ilegalidade, abuso de poder ou violação de direitos fundamentais em uma análise perfunctória. Os fatos narrados pela agravante exigem instrução processual adequada, especialmente porque a demanda encontra-se em sua fase inicial. A resolução da controvérsia reclama dilação probatória, o que não é permitido na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. O agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora, a qual poderá, eventualmente, adotar as medidas requeridas após a análise de todo o contexto fático colacionado aos autos. Os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela requerida, uma vez em que a probabilidade de provimento do recurso não ficou demonstrada. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator